Tribunal: TJMT
Processo: 1080642-94.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080642-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), R C P F SERVICOS DE ENTRETENIMENTO - CNPJ: 36.343.680/0001-93 (APELANTE), RODRIGO RABELO NERI - CPF: 052.373.035-79 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CASA DE DIVERSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA PROCESSUAL. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO TÁCITO DO FATO CONSTITUTIVO. VALIDADE DA TABELA DE PREÇOS DO ECAD. PARCELAS VINCENDAS. MULTA DIÁRIA. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por estabelecimento comercial do ramo de entretenimento contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo ECAD, determinando a suspensão da execução pública de obras musicais sem autorização prévia, condenando a apelante ao pagamento de R$ 35.716,61 a título de perdas e danos referentes ao período de novembro de 2022 a novembro de
2024, ao pagamento das retribuições autorais vincendas e ao cumprimento de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento da ordem de suspensão, fixada em sede de embargos de declaração com fundamento no art. 105 da Lei nº 9.610/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, sem produção de prova pericial e testemunhal, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a execução pública de obras musicais sem autorização prévia restou devidamente comprovada diante da ausência de impugnação específica na contestação; (
iii
) determinar se os critérios de cálculo adotados pelo ECAD em seu Regulamento de Arrecadação e Tabela de Preços possuem validade; (
iv
) verificar a legalidade da condenação em parcelas vincendas com fundamento no art. 323 do CPC/15; e (v) aferir a legalidade da fixação de multa diária em sede de embargos de declaração, com base no art. 105 da Lei nº 9.610/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, deixando o prazo escoar sem qualquer manifestação, operando-se a preclusão nos termos do art. 507 do CPC.

4.
A ausência de impugnação específica quanto à execução pública de obras musicais na contestação, que se limitou a alegar tentativa de acordo extrajudicial e dificuldades financeiras para pagamento, implica reconhecimento tácito
do fato constitutivo do direito do autor, nos termos do art. 341 do CPC/15, reforçado pelas tratativas de acordo nas quais o próprio representante da apelante reconheceu a existência do débito.

5.
A jurisprudência consolidada reconhece a validade da tabela de preços instituída pelo ECAD e seus critérios de arrecadação, elaborados e aprovados pela Assembleia Geral composta por representantes das associações que o integram, nos termos do art. 98, §3º, da Lei nº 9.610/98, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando ausente impugnação técnica específica aos valores cobrados.

6.
A condenação em parcelas vincendas encontra amparo expresso no art. 323 do CPC, aplicável às obrigações de trato sucessivo, como a retribuição autoral decorrente da utilização continuada de obras musicais em estabelecimento comercial, condicionada expressamente à persistência da prática do ilícito.

7.
A fixação de multa diária em sede de embargos de declaração, para sanar omissão real quanto a pedido expressamente formulado na petição inicial, encontra amparo no art. 105 da Lei nº 9.610/98, que prevê expressamente a cominação de multa diária pelo descumprimento da ordem de suspensão, e no art. 537 do CPC, sendo o valor de R$ 500,00 por dia adequado e proporcional à finalidade coercitiva da medida, sem prejuízo de revisão pelo juízo de origem caso o valor acumulado se torne desproporcional em relação à obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão nos termos do art. 507 do CPC. 2. A ausência de impugnação específica quanto à execução pública de obras musicais na contestação implica reconhecimento tácito do fato constitutivo do direito do autor, nos termos do art. 341 do CPC. 3. A fixação de multa diária em sede de embargos de declaração, para sanar omissão quanto a pedido expressamente formulado na petição inicial, encontra amparo no art. 105 da Lei nº 9.610/98 c/c art. 537 do CPC."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
R C P F SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO
na Ação Cominatória c/ Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Indenização por Perdas e Danos ajuizada pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
em face da apelante, contra a sentença que julgou
procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial para: a) determinar a suspensão ou interrupção de qualquer execução de obras musicais, literomusicais e fonogramas pela requerida enquanto não providenciada a prévia e expressa autorização dos titulares; b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 35.716,61 a título de perdas e danos, referentes às parcelas mensais compreendidas entre novembro de 2022 e novembro de 2024, corrigidos pela Taxa Selic a partir do
vencimento de cada mensalidade; c) condenar a requerida ao pagamento das retribuições autorais vincendas enquanto persistir na prática do ilícito, nos termos do art. 323 do CPC; e d) condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo ECAD, o juízo reconheceu omissão na sentença quanto à cominação de multa diária, integrando a decisão para fixar
astreintes
no valor de R$ 500,00 por dia em caso de descumprimento da ordem de suspensão, com fundamento no art. 105 da Lei nº 9.610/98 c/c art. 537 do CPC. Os embargos opostos pela apelante foram rejeitados
(id.
352229859
)
.

No recurso de apelação, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito teria suprimido indevidamente a produção de prova pericial e testemunhal requerida na contestação, bem como por violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, em razão da ausência de fundamentação analítica quanto aos argumentos defensivos.

No mérito, alega ausência de prova direta da execução pública habitual de obras musicais, ilegalidade da cobrança por estimativa sem lastro técnico, impossibilidade de condenação automática em parcelas vincendas e desproporcionalidade do valor fixado.

Requer ainda a reforma da decisão proferida nos embargos de declaração para afastar as
astreintes
fixadas, sob os argumentos de preclusão da matéria e de inexigibilidade da obrigação principal em razão do efeito suspensivo da apelação.

O ECAD apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sustentando a legitimidade do julgamento antecipado diante da inércia processual da apelante quando intimada para especificar provas, a configuração do reconhecimento tácito da execução pública desautorizada, a validade dos critérios de arrecadação do ECAD segundo jurisprudência consolidada do STJ, a
aplicabilidade do art. 323 do CPC

às obrigações de trato sucessivo e a legalidade da fixação das
astreintes
com fundamento no art. 105 da Lei nº 9.610/98. Requereu ainda a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC
(id.
352229866
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e
DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ECAD
, entidade legalmente responsável pela fiscalização da execução pública de obras musicais, literomusicais e fonogramas em todo o território nacional, nos termos do art. 99 da Lei nº 9.610/98, ajuizou a presente ação em face
de R C P F SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO
, titular do estabelecimento denominado "
Seu Francisco
", localizado na Avenida Manoel José de Arruda, nº 819-B, Bairro Porto, Cuiabá/MT, em razão da execução pública de obras musicais sem a prévia e expressa autorização dos titulares de direitos autorais desde novembro de 2022.

Consta dos autos que o ECAD encaminhou ao menos três notificações extrajudiciais à apelante, em julho, agosto e setembro de 2024, sem que houvesse a regularização da situação, e que houve tratativas de acordo que não lograram êxito, tendo a apelante solicitado prazo para pagamento da entrada sem, contudo, efetivá-lo.

Pois bem.

A apelante sustenta que o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa, pois teria requerido expressamente a produção de prova pericial e testemunhal na contestação, provas essas indispensáveis para demonstrar a inexistência de execução musical contínua e a incorreção dos critérios de cálculo adotados pelo ECAD.

Contudo, a
preliminar não merece acolhimento. O ponto central que afasta a tese do cerceamento reside em fato incontroverso nos autos: a apelante, regularmente intimada para se manifestar acerca das provas que pretendia produzir
(id
352229850
)
, quedou-se completamente inerte, deixando o prazo escoar sem qualquer manifestação. Tal circunstância configura preclusão quanto à dilação probatória, nos termos do art. 507 do CPC, e evidencia anuência com o julgamento antecipado da lide.

Nesse contexto, a alegação de cerceamento de defesa pressupõe, necessariamente, atuação diligente da parte que se diz prejudicada. Não se admite que a parte, instada especificamente a indicar os meios de prova que reputava necessários, mantenha-se inerte e, apenas após resultado desfavorável, invoque nulidade processual. A conduta da apelante configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé processual.

Ademais, o art. 370 do CPC

consagra que o juiz, como
diretor do processo
, detém o poder de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso concreto, a questão central
-
execução de obras musicais sem autorização prévia do ECAD
-
mostrava-se passível de verificação pelos documentos já acostados aos autos, especialmente diante da ausência de impugnação específica quanto ao fato constitutivo do direito do autor. A produção de prova pericial somente se impõe quando há controvérsia técnica concreta e relevante ao deslinde da causa, o que não se verificou.

Insta salientar, ainda, que a decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto. A apelante não indica, de forma objetiva, qual fato relevante deixaria de ser provado ou de que maneira a instrução
pretendida alteraria o desfecho da causa, o que afasta qualquer alegação de cerceamento, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

Também não prospera a alegação de nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC. A decisão recorrida analisou de forma clara e suficiente os elementos centrais da controvérsia, enfrentando expressamente a caracterização da execução pública de obras musicais, a necessidade de autorização prévia nos termos da Lei nº 9.610/98, a obrigatoriedade de recolhimento das retribuições autorais, a aplicação dos critérios do Regulamento de Arrecadação e Tabela de Preços do ECAD e a inclusão das parcelas vincendas com fundamento no art. 323 do CPC. O dever de fundamentação não exige que o magistrado enfrente exaustivamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas que explicite as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado.

P
ortanto
,
REJEIT
O
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
-

MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da utilização não autorizada de obras musicais pela apelante em seu estabelecimento comercial e à obrigação de pagamento dos direitos autorais correspondentes.

Nos termos do art. 68, §§2º e 3º, da Lei nº 9.610/98, considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou literomusicais em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, sendo expressamente incluídos nessa categoria os bares e estabelecimentos comerciais. O dispositivo legal é claro ao exigir a prévia e expressa autorização do autor ou
titular para tal utilização, cabendo ao empresário apresentar ao ECAD a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais previamente à realização da execução pública, conforme o §4º do mesmo artigo.

Nesse sentido, a apelante, em momento algum, negou especificamente a execução de obras musicais em seu estabelecimento. A contestação apresentada limitou-se a alegar tentativa de acordo extrajudicial e dificuldades financeiras para pagamento
(id.
352229384
)
, o que, nos termos do art. 341 do CPC, implica o reconhecimento tácito do fato constitutivo do direito do autor. Ademais, as mensagens de
WhatsApp

(id.
352229363
)
e o e-mail de proposta de acordo
(id
352229391
)
juntados aos autos demonstram que o próprio representante da apelante reconheceu a existência do débito, solicitando apenas prazo para pagamento da entrada, o que reforça a configuração do ilícito.

Nesse contexto, os documentos acostados aos autos pelo ECAD
-
vídeos comprovando o funcionamento do estabelecimento
(id
352229359

e
352229360
)
, comprovante de valores de ingressos cobrados (R$ 20,00 nas sextas e domingos; R$ 25,00 nos sábados
– id
352229361
), notificações extrajudiciais
(id
352229362
)
e e-mail com memória de cálculo detalhada
(id
352229363
) –
formam conjunto probatório suficiente para a configuração da execução pública desautorizada, dispensando a produção de prova pericial.

Quanto aos valores cobrados, o ECAD apresentou memória de cálculo
(id
352229368)

baseada em seu Regulamento de Arrecadação e Tabela de Preços, elaborados e aprovados pela Assembleia Geral composta por representantes das associações que o integram, conforme previsão legal.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a tabela de preços instituída pelo ECAD e seus critérios de arrecadação são válidos, conforme o Informativo de Jurisprudência nº 543, relativo ao REsp 1.160.483-RS, de relatoria do Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 10/06/2014, no qual se assentou que
"

o regulamento de arrecadação do Ecad determina que
[...]
a arrecadação deve ser feita por estimativa de receita bruta
"
.

Nes
t
e sentido, a memória de cálculo apresentada pelo ECAD revela-se coerente com os dados do próprio estabelecimento, considerando público estimado de 100 frequentadores nas sextas-feiras, 120 nos sábados e 140 nos domingos, com ingresso médio de R$ 18,33, resultando em receita mensal de R$ 26.395,20 e mensalidade de direitos autorais de R$ 1.319,76, correspondente a 5% da receita mensal, conforme a tabela aplicável às casas de diversão.

Esses dados
constam de
e-mail da técnica de arrecadação do ECAD de 27/08/2024
(id
352229363
)
. A apelante não apresentou qualquer documentação contábil, laudo técnico ou elemento objetivo capaz de infirmar os critérios aplicados, limitando-se a impugnações genéricas insuficientes para afastar a cobrança.

Se isso não bastasse, a
condenação em parcelas vincendas encontra amparo expresso no art. 323 do CPC, que dispõe que
"na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do
autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las"
.

V
erifica-se que a
norma visa justamente evitar a multiplicação de demandas relativas à mesma relação jurídica continuativa. A obrigação discutida possui natureza periódica e sucessiva, decorrente da utilização continuada de obras musicais em estabelecimento comercial, e a sentença condicionou expressamente o pagamento das mensalidades futuras à persistência da prática do ilícito, o que afasta qualquer alegação de condenação automática ou indeterminada.

Ademais, a
apelante sustenta que a fixação de multa diária em sede de embargos de declaração configurou inovação vedada, pois os embargos não se prestariam a inaugurar pedido não analisado na sentença original, e que a multa seria inexigível em razão do efeito suspensivo da apelação.

Contudo, do mesmo modo, a
tese
não
merece acolhimento. A sentença, ao julgar os pedidos, deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de fixação de multa diária formulado na petição inicial, o que configura omissão real e sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. A correção de omissão que implica, como consequência lógica, a integração do julgado com a fixação de obrigação expressamente requerida e não apreciada não configura inovação vedada, mas sim o exercício regular da função integrativa dos embargos declaratórios.

Além disso, o art. 105 da Lei nº 9.610/98 prevê expressamente que a comunicação ao público de obras artísticas realizada mediante violação aos direitos de seus titulares
"
deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento
"
, o que reforça a obrigatoriedade da cominação como instrumento de efetividade da tutela inibitória. O valor fixado de R$ 500,00 por dia revela-se moderado e proporcional à finalidade coercitiva da medida, considerando a natureza comercial e lucrativa do estabelecimento.

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação.

Por fim,
quanto
aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença já os fixou no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, razão pela qual não há margem para majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do mesmo diploma processual
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026